Tribunal: TJMT
Processo: 1016788-31.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016788-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONIVAN MENDES DA SILVA - CPF: 045.716.771-89 (AGRAVADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), RONIVAN MENDES DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONCURSO QUE SE ENCONTRA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo, com a documentação carreadas aos autos, verifica-se, que o concurso regido pelo edital acima mencionado está em plena validade, haja vista ter sido prorrogado pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 20 de setembro de 2019, conforme se infere na Portaria nº 071/2019. Assim, a expiração do certame somente ocorrerá em 20/09/2021.

2. Desta forma, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DAE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que no Mandado de Segurança nº
1002536-51.2018
.811.0002
,
deferiu a liminar para determinar a imediata nomeação e posse do Agravado no cargo de Agente de Serviço de Transporte de Reservatório, para o qual foi aprovado em concurso público (Edital nº 001/2017).

Argumenta o Agravante que o concurso público ainda se encontra no prazo de validade e, por tal motivo, tem a Administração Pública discricionariedade quanto à nomeação de candidatos.

Liminar deferida, conforme decisão prolatada no Id. 27112464.

O Agravado não apresentou contrarrazões ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, conforme certidão lançada no Id. 32482499.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 34062450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso é saber se o Agravado tem direito líquido e certo a ser nomeado no cargo de Agente de Serviço de Transporte de Reservatório, para o qual foi aprovado em concurso público (Edital nº 001/2017).

De acordo, com a documentação carreadas aos autos, verifica-se, que o concurso regido pelo edital acima mencionado está em plena validade, haja vista ter sido prorrogado pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 20 de setembro de 2019, conforme se infere na Portaria nº 071/2019, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso e anexado no Id. 22513983.

Assim, a expiração do certame somente ocorrerá em 20/09/2021.

Desta forma, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS. MOMENTO DE NOMEAÇÃO DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O TEMA 161/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame (Tema 161/STF). 2. Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada. 3. Na espécie, o acórdão proferido por este Sodalício está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, segundo a qual "dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação" (RE 598.099. Tribunal Pleno. Rel. Min. Gilmar Mendes. Publicado em 3.10.2011). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE no AgInt no RMS 62.583/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MAGISTÉRIO ESTADUAL – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO – DIREITO A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Não obstante figurar dentre o rol de aprovados em decorrência da desistência de candidato melhor classificado e por terem sido oferecidas no Edital n. 001/2017 duas vagas, a Administração Pública possui a discricionariedade em promover a nomeação da Impetrante, dentro do prazo de validade do certame. 2. Assim, sendo certo que houve a prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos, a contar de 1º de fevereiro de 2.020, o Impetrado pode promover a nomeação da Impetrante até 1º de fevereiro de 2.022, de forma que a determinação judicial para que o fizesse imediatamente configuraria ingerência indevida. 3. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). 4. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1007618-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

No caso em tela, não se verifica, ao menos neste momento de análise perfunctória dos autos, a patente ilegalidade, inviabilizando, assim a concessão da liminar em ação mandamental.

Diante do acima exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para cassar a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, ressaltando a possibilidade deste reavaliar a questão quando do julgamento do mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021